Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705702-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAYSA PIRES NETTO, MARLY PEIXOTO PIRES, FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA DESPACHO Diante do julgamento do tema 1.074/STJ, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator